Tribunal: TJDFT
Processo: 0748537-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DIREITO POTESTATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré BRB BANCO DE BRASÍLIA contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-a a suspender os descontos em conta corrente da demandante das parcelas dos contratos descritos na planilha de ID - pag. 2/4, reconhecendo o direito potestativo de revogação da autorização de débito, confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, e rejeitou o pedido de reparação de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma a legitimidade das cláusulas que permitem o débito automático em conta corrente. Acrescenta que tais cláusulas conferem vantagens ao consumidor e a revogação unilateral posterior da autorização de débito traria desequilíbrio contratual, além de violar o princípio pacta sunt servanda. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a revogação da autorização para débito automático em conta corrente quando os descontos comprometem o mínimo existencial, à luz do CDC e da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto ao controle de abusividade e à proteção do consumidor vulnerável, conforme entendimento consolidado.
5. A demanda objetiva a abstenção de descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo, sob alegação de que os débitos consumiam integralmente a renda líquida da consumidora, comprometendo o seu mínimo existencial, e pedido de reparação por danos morais.
6. Restou comprovado que os descontos automáticos absorviam a totalidade da renda líquida da parte recorrida, inviabilizando despesas essenciais, situação que autoriza mitigação excepcional da autonomia privada para preservação da dignidade da pessoa humana.
7. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em especial o art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito, configurando direito potestativo, com efeitos prospectivos, sem extinguir a dívida.
8. O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização, não afastando a possibilidade de revogação nem o controle judicial em hipóteses excepcionais de abuso concreto.
9. Nesse contexto, e considerando o entendimento exarado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (Acórdão 2063825), deve ser mantida a determinação de cessação dos descontos em conta bancária.
10. Por outro lado, é necessário destacar que a solução preserva o direito de crédito da instituição financeira, vedando apenas meio de cobrança incompatível com a dignidade humana, sem incentivo à inadimplência, sem vedação de que o credor busque a recomposição de eventuais prejuízos pela via administrativa e/ou judicial pertinentes, inclusive para resolução contratual e/ou execução de débito em aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Arcará o recorrente com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte recorrida, com a finalidade de representá-la nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, considerando que houve necessidade, também, da elaboração de contrarrazões ao Recurso Inominado, e observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 2063825, Rel. João Egmont, Câmara de Uniformização, j. 3.11.2025.